Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-95.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Petição ID 18568085. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que o recorrente observe a determinação constante da parte final do despacho ID 18674960, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator